Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710081-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ELIZETE SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição anexada ao Id. 15770422, o Banco agravante requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento. Sendo assim, nos termos do art. 87, inciso VIII[1] do RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2020 15:55:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;